Tribunal: STF
Processo: ARE 1458853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    APELO 01 - ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – ANÁLISE PORMENORIZADA DAS CONDIÇÕES DOS EXEQUENTES – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCORPORAÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – CABIMENTO EM RELAÇÃO À UM DOS EXEQUENTES ANTE A EXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A ELE - DEMAIS AUTORES QUE NÃO DEMONSTRARAM VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    APELO 02 – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente